Tribunal: TJDFT
Processo: 0714866-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0714866-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE IRAN RODRIGUES DE SOUSA DESPACHO Tendo em vista a proximidade de abertura da 8a Sessão Virtual, na qual o processo em epígrafe encontra-se pautado, e o prazo em aberto para cumprimento do Despacho ID num. 47201439, à Secretaria para retirar o presente feito da mencionada sessão. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator